Tribunal: TJBA
Processo: 8028170-25.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028170-25.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AURELIA DE QUEIROZ SILVA Advogado(s): FRANCISCO SAMUEL SANTOS SOUZA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA (SAEB) e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS NEGROS. PRETERIÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. CASO EM EXAME Mandado de Segurança Cível impetrado em face de atos do Estado da Bahia, da Secretaria da Administração do Estado da Bahia (SAEB) e da Secretaria de Educação do Estado da Bahia. A impetrante, classificada em 4ª colocação entre os candidatos negros para o cargo de PROFESSOR PADRÃO P - GRAU III - PORTUGUÊS no NTE 14 do Concurso Público SAEB/03/2022, busca a sua convocação e nomeação, alegando preterição decorrente da indevida computação de candidatos cotistas aprovados na ampla concorrência dentro do número de vagas reservadas. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a Administração Pública, ao convocar candidatos para vagas reservadas a negros, preteriu a impetrante ao computar indevidamente candidatos negros aprovados na ampla concorrência dentro das vagas destinadas a cotistas. RAZÕES DE DECIDIR O Edital SAEB/03/2022 estabelece que candidato negro aprovado na ampla concorrência não é computado nas vagas reservadas. A Lei Federal nº 12.990/2014, art. 3º, § 1º, possui idêntica redação sobre a não computação. A impetrante, 4ª colocada na lista de cotistas, foi preterida pela inobservância de tal regra. O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro das vagas advém da preterição pela inobservância da ordem de classificação. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028170-25.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante AURELIA DE QUEIROZ SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA (SAEB) e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança, nos termos do voto do relator.